Tribunal: TJSP
Processo: 0046351-02.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO, A AFASTAR A POSSIBILIDADE DE COGITAR DE PREVENÇÃO. HIPÓTESE EM QUE, EMBORA AS PARTES SEJAM AS MESMAS, AS DEMANDAS SE REFEREM A CONTRATOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA. A comparação entre os elementos das ações permite alcançar a conclusão de que inexiste conexão entre as demandas e não há risco de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO, A AFASTAR A POSSIBILIDADE DE COGITAR DE PREVENÇÃO. HIPÓTESE EM QUE, EMBORA AS PARTES SEJAM AS MESMAS, AS DEMANDAS SE REFEREM A CONTRATOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA. A comparação entre os elementos das ações permite alcançar a conclusão de que inexiste conexão entre as demandas e não há risco de decisões com resultados conflitantes ou contraditórios, pois apenas as partes são coincidentes, sendo distintos os negócios jurídicos. Não se caracterizando a prevenção, nos termos do que estabelece o artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal, daí advém a constatação de que prevalece a competência determinada na distribuição do recurso, ou seja, da 31a Câmara de Direito Privado.